Tribunal: TJES
Processo: 5000876-05.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000876-05.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE ADAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. APTIDÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder ao autor auxílio-acidente a partir da cessação administrativa do benefício, embora o demandante tivesse pleiteado a manutenção de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, especialmente o nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral; (ii) estabelecer se a incapacidade constatada autoriza a manutenção de benefício por incapacidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de benefício acidentário pressupõe a presença cumulativa de acidente ou doença ocupacional, redução da capacidade e nexo causal entre a atividade laboral e a moléstia.
4.
A prova pericial judicial afasta expressamente o nexo de causalidade entre a enfermidade do autor e o trabalho desempenhado, não sendo infirmada por outros elementos probatórios.
5.
A ausência de nexo causal impede o reconhecimento de acidente de trabalho.

6.
O laudo pericial aponta capacidade laborativa residual, com aptidão para atividades que não demandem esforço físico moderado ou elevado.
7.
A existência de capacidade para o exercício de funções compatíveis com a escolaridade do autor afasta o direito à manutenção de benefício por incapacidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

9.
A concessão de benefício previdenciário acidentário exige a comprovação simultânea de acidente ou doença ocupacional, redução da capacidade laborativa e nexo de causalidade.
10
.
A inexistência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral afasta o direito a benefício de natureza acidentária.
11.
A aptidão para o exercício de atividades compatíveis com as limitações do segurado legitima a cessação do benefício por incapacidade.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 21, I, 42 e 86.
J
urisprudência relevante citada
: TJES, APL-RN 0003006-47.2015.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14/03/2022; TJES, AC 0026862-44.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 14/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N°
5000876-05.2023.8.08.0020

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSÉ ADÃO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
JOSÉ ADÃO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia requerida a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente (Art. 86 da Lei nº 8.213/91) a partir da data da cessação indevida (06/10/2022).

Em suas razões recursais (evento 14741013), a autarquia federal sustenta a necessidade de reforma integral do julgado, argumentando que não restou demonstrada a redução definitiva da capacidade laborativa, uma vez que o laudo pericial judicial foi categórico ao atestar incapacidade meramente temporária e parcial. Aponta, ainda, a inexistência de nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pelo autor e o exercício de sua atividade laborativa, o que afastaria o direito a qualquer benefício de natureza acidentária.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no evento 14741016, pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia principal em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

Compulsando os autos, verifico que o autor postulou em sua peça exordial a manutenção do benefício que já percebia administrativamente, qual seja, o auxílio por incapacidade temporária na modalidade acidentária (espécie 91). Assim, faz-se necessário destacar, de plano, o evidente equívoco na r. sentença de primeiro grau, que condenou a autarquia à concessão de auxílio-acidente com base no artigo 86 da referida lei (espécie 94). Além de não guardar relação com o pedido, a condenação nos termos da sentença se mostra inadequada diante do laudo pericial, uma vez que o auxílio-acidente pressupõe a consolidação de lesões que resultem em sequela permanente, enquanto o laudo pericial foi enfático ao classificar a incapacidade do autor como de natureza “parcial e temporária”.

É cediço que, para a concessão de qualquer benefício de cunho acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente (ou doença ocupacional), o nexo causal entre a moléstia e o trabalho e a existência de incapacidade ou sequela redutora.

No que se refere ao nexo de causalidade, não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho. Em outras palavras, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
1
.

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em análise, o laudo pericial judicial é contundente e conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre as lesões do autor e as suas atividades.

Ao responder ao quesito 5 do Juízo, o
expert
foi categórico ao afirmar que a doença ou lesão não decorre de acidente de trabalho. Destarte, é forçoso concluir que o requerente não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para a percepção de benefício de cunho acidentário. A ausência de nexo causal, devidamente atestada por prova técnica isenta e não infirmada por outros elementos robustos nos autos, impõe a improcedência do pedido veiculado na via acidentária perante a Justiça Estadual. No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. DOENÇA DEGENERATIVA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - A concessão de benefício previdenciário acidentário depende da demonstração de três requisitos necessários, quais sejam: (I) a prova do acidente, (II) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (III) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2 - Especificamente quanto à aposentadoria por invalidez, é indispensável a demonstração de que a incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91) resultou de acidente de trabalho. 3 - No caso em tela, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao afastar o nexo de causalidade entre a doença apresentada pelo Autor e o trabalho por ele desenvolvido. 4 - Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, bem como atestado o caráter degenerativo das lesões, não há direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez. 5 - Recurso provido. 6 - Remessa Necessária prejudicada.
(TJES; APL-RN 0003006-47.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/03/2022; DJES 19/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERICIANDO QUE LITIGA SOB ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O auxílio-acidente é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. 2. Para a concessão do benefício, é necessário o atendimento aos seguintes requisitos: I) prova do acidente; II) perda ou redução da capacidade de trabalho; e III) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 3. A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie 92) é benefício previdenciário devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, sendo, naturalmente, a incapacidade relacionada com o acidente de trabalho. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do laudo pericial. O perito reconheceu, assim como indicado nos documentos trazidos pelo autor, a existência de doença que o incapacita para o desempenho de certas funções. A diferença, contudo está no reconhecimento de que se trata de doença degenerativa, não sendo possível relacioná-la diretamente com o trabalho desempenhado pelo autor. 5. A doença que acomete o autor é degenerativa, fator que afasta a possibilidade de se constatar nexo de causalidade e, via de consequência, a obtenção dos benefícios pretendidos. 6. Tais doenças via de regra, não ensejam a percepção de benefícios previdenciários, na medida em que geralmente não é possível aferir a relação entre o surgimento da doença e a atividade laboral. O próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria doença do trabalho 7. Quando a sucumbência recai sobre o beneficiário a Assistência Judiciária Gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes. 8. Considerando a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais. 9. Recurso de UESLEY CURTO Lopes desprovido e recurso de INSS provido.
(TJES; AC 0026862-44.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 14/03/2023; DJES 27/03/2023)

Ademais, no que concerne à capacidade laborativa propriamente dita, a prova técnica revelou que o autor detém capacidade residual para o trabalho. Em resposta ao Quesito 12, o perito atestou que o segurado está apto para o exercício de "
qualquer atividade que não exija esforço físico moderado a elevado
". Considerando que o autor possui escolaridade de nível médio (2º grau completo), deve ser reconhecida a viabilidade de inserção em funções compatíveis com suas restrições físicas temporárias, como atividades administrativas ou que exijam esforço leve.

Registro que o sistema previdenciário ampara o segurado diante da incapacidade total ou parcial para o trabalho habitual. Havendo aptidão para funções compatíveis com a formação intelectual do autor, a cessação do benefício pelo INSS revela-se legítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Em que pese o pedido de vista realizado na última sessão, após examinar os autos com mais profundidade, entendo por bem em acompanhar o E. Relator.